Tribunal: TJPA
Processo: 0819487-87.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10501 - Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819487-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RUBENS BATISTA RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL RURAL OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – EXECUTADO QUE SE MANTEVE INERTE ACERCA DE TAL METÉRIA, INSURGINDO-SE SOMENTE AS VÉSPERAS DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO QUE POSSUI VÁRIAS PROPRIEDADES RUAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O IMÓVEL, OBJETO DO LÍTIGIO, SEJA O UNÍCO BEM DE ONDE O RECORRENTE RETIRA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUIESITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, que rejeitou os Embargos à Execução em razão de sua intempestividade, determinando o cumprimento da decisão de busca e apreensão/reintegração de posse do Equinos.

2. Pretende a parte recorrente com o presente recurso a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de restar sedimentado o entendimento de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural pode ser alegada em qualquer momento e grau de jurisdição, uma vez tratar-se de matéria de ordem pública, desde que a alegação de impenhorabilidade ocorra antes da expedição do auto de arrematação, não havendo que se falar em intempestividade da Exceção de Pré-Executividade, tendo em vista que foi apresentada antes da realização do certame.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a devida instrução processual.

4. Na hipótese, evidencia-se que as alegações perpetradas pela ora recorrente não merece acolhimento, isto porque, contrariamente a alegação do requerido, ora agravante, de que propriedade, objeto de o litígio ser impenhorável por tratar-se de pequena propriedade rural, isto porque, observa-se dos autos, embora entenda pertinente a insurgência dos ora agravantes, acerca do bem trata-se de pequena propriedade rural, o fato, é que o bem dado em garantia da dívida, não é o único bem dos demandados, conforme se verifica da Declaração do Imposto de Renda do ora recorrente (ID 12668849), documento este colacionada aos autos pela instituição financeira, por ocasião da apresentação da contrarrazões ao presente recurso, demonstrando que o ora agravante possui vários outros imóveis ruais.

5. Ademais, alegação não haver que se falar em intempestividade da exceção de pré-executividade por ter sido apresentada antes da assinatura da arrematação do imóvel, ao meu entender, razão também não assiste ao recorrente, isto porque, mesmo se entendesse pela tempestividade da referida exceção, ainda assim, não seria possível acolher a pretensão do executado, face a existência da preclusão da pretensão do ora agravante, uma vez que, este teve várias oportunidades para se manifestar acerca da suposta impenhorabilidade do bem, objeto do litigio, entretanto, manteve-se inerte.

6. Dessa forma, embora entenda pertinente as alegações do ora agravante, quanto a matéria ser de ordem pública, não pode a parte esperar que o processo chegue a sua fase final, para só então arguir tal matéria, ainda mais, quando teve garantido em toda fase processual seu direito constitucional de contraditório e ampla defesa.

7. Ademais, observa-se dos documentos colacionados nos autos, não restar demonstrado que o imóvel oferecido em garantia, seja o único bem, de onde o ora agravante retira o sustento de sua família.

8. Recurso
Conhecido
e
Desprovido
, para manter in totum a decisão ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida, tornando sem efeito a decisão de ID 12254040.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
RUBENS BATISTA RODRIGUES
e como agravado
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819487-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
RUBENS BATISTA RODRIGUES

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
RUBENS BATISTA RODRIGUES
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(processo nº
0800324-04.2019.8.14.0073
)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, tendo como ora agravado
BANCO DA AMAZÔNIA

S.A.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“
Assim, por qualquer ângulo que se analise a matéria, não vejo qualquer alteração a ser feita na decisão que designou a leilão, eis que proferida dentro dos parâmetros legais e obedecendo todos os tramites processuais que trata do assunto.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade movida por RUBENS BATISTA RODRIGUES
.

Prossiga-se o processo em seu curso normal.

Cumpra-se.

[...] Rurópolis/PA, 18 de novembro de 2022.

JULIANA FERNANDES NEVES

Juíza de Direito Titular da Comarca de Rurópolis.”

Inconformado, o requerente
RUBENS BATISTA RODRIGUES
interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID 12018960), alegando restar sedimentado o entendimento de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural pode ser alegada em qualquer momento e grau de jurisdição, uma vez tratar-se de matéria de ordem pública, desde que a alegação de impenhorabilidade ocorra antes da expedição do auto de arrematação, não havendo que se falar em intempestividade da Exceção de Pré-Executividade, tendo em vista que foi apresentada antes da realização do certame.

Aduz que o valor da avaliação do imóvel para efeito do Certame teria sido o mesmo da época da assinatura contrato (02/02/2016), em que o bem foi tomado em hipoteca há mais de cinco anos, no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), salientando que nesse interim, o imóvel além de ter valorizado sofreu alterações e recebeu benfeitorias, restando avaliado em R$ 2.634.439,20 (dois milhões seiscentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), de acordo com o Laudo por si confeccionado, razão pela qual entende que o bem, objeto do litigio, deve ser avaliado por corretor de imóvel nomeado pelo Juízo de origem.

Prossegue afirmando não haver que se falar em intempestividade, pois a exceção de pré-executividade foi apresentada ao juízo antes da data da assinatura da arrematação do imóvel, objeto do litígio.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de deferir a tutela de urgência, com o fim de suspender os efeitos da decisão ora recorrida e os efeitos da arrematação e, no mérito, provimento ao presente recurso para reforma da decisão ora agravada, declarando tempestiva a exceção de Pré-Executividade, para que ocorra a análise da impenhorabilidade do imóvel, bem como seja determinada a realização de nova avaliação por corretor de imóvel nomeado pelo juízo.

O feito foi inicialmente, distribuído a relatoria da eminente Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, que posteriormente determinou a distribuição nos termos da Emenda Regimental nº 05 de dezembro de 2016.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (ID 12254040).

Em sede contrarrazões (ID 12668848), pugna a o bando agravado pela manutenção da decisão a quo e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar, a representante da Douta Procuradoria de deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
12718438
).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do deferimento da tutela antecipada requerida pela autora/ora agravada, sendo vedado a este juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “a
quo
”.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie,
vejamos a Decisão Agravada (ID 11785157),
in verbis:

“1. Cuida-se de cumprimento de sentença de reintegração de posse.

2. O processo foi julgado em 04/06/2019, com a procedência do pedido de apreensão e depósito dos bens.

3. O autor pugnou pela nomeação de perito e reintegração na posse dos bens.

4. Foi deferida medida de reintegração de posse em 19/06/2020.

5. Embargos à execução apresentadas pelo executado em 30/09/2021.

6. É o breve relato. Decido

7. Primeiramente, destaco que a partir da vigência do CPC/2015, a venda com reserva de domínio encontra disciplina exclusiva no CC/2002, aplicando-se, quando as partes estiverem em Juízo, as regras relativas ao procedimento comum ordinário ou, se for o caso, das normas afetas ao processo de execução (REsp 1629000/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017).

8. A medida adotada de reintegração de posse tem amparo no disposto no art. 538 do CPC.

9. É de se aplicar a regra prevista no art. 536, §4º, c/c art. 538, §3º, todos do CPC, aplicar no presente cumprimento a contagem do prazo para oferecimento da impugnação.

10. Não foi fixado prazo na sentença para cumprimento voluntário da obrigação diante da revelia do executado.

11. Como o executado é revel e não tinha patrono nos autos, o prazo da decisão fluiu da publicação do ato decisório, conforme publicação no DJE.

12. Assim, o executado deveria ter apresentado a impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, após o deferimento da medida de reintegração de posse em 16/09/2020 (Num. 24797068 – pág. 1), previstas no art. 538 do CPC, o que não o fez, constituindo procurador nos autos somente em 29/09/2021.

13. A impugnação é o meio adequado de defesa do devedor no cumprimento de sentença (título executivo judicial), tratando-se de incidente da fase de cumprimento de sentença julgado por intermédio de decisão interlocutória.

14. Ainda que fossem os embargos (Num. 36443227 – Pág. 1) recebidos como impugnação, estes são claramente intempestivos, pois, protocolado somente 30/09/2021.

15.
Logo, REJEITO os embargos de Num. 36443227 – pág. 1, em razão de sua intempestividade e determino o cumprimento da decisão de Num. 24797068.

16. Serve o presente

despacho como Carta de citação/intimação, Mandado Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário.

17. Datado e assinado eletronicamente.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem, que rejeitou os Embargos à Execução em razão de sua intempestividade, determinando o cumprimento da decisão de busca e apreensão/reintegração de posse do Equinos.

Pretende a parte recorrente com o presente recurso a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de restar sedimentado o entendimento de que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural pode ser alegada em qualquer momento e grau de jurisdição, uma vez tratar-se de matéria de ordem pública, desde que a alegação de impenhorabilidade ocorra antes da expedição do auto de arrematação, não havendo que se falar em intempestividade da Exceção de Pré-Executividade, tendo em vista que foi apresentada antes da realização do certame.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC.

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º – Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º – A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º – A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil do processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações e tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

Na hipótese, evidencia-se que as alegações perpetradas pela ora recorrente não merece acolhimento, isto porque, contrariamente a alegação do requerido, ora agravante, de que propriedade, objeto de o litígio ser impenhorável por tratar-se de pequena propriedade rural, isto porque, observa-se dos autos, embora entenda pertinente a insurgência dos ora agravantes, acerca do bem, trata-se de pequena propriedade rural, o fato, é que o bem dado em garantia da dívida, não é o único bem dos demandados, conforme se verifica da Declaração do Imposto de Renda do ora recorrente (ID 12668849), documento este colacionada aos autos pela instituição financeira, por ocasião da apresentação da contrarrazões ao presente recurso, demonstrando que o ora agravante possui vários outros imóveis ruais.

Ademais, a alegação de não haver que se falar em intempestividade da exceção de pré-executividade por ter sido apresentada antes da

assinatura da arrematação, ao meu entender, razão também não assiste ao recorrente, isto porque, mesmo se entendesse pela tempestividade da referida exceção, ainda assim, não seria possível acolher a pretensão do executado, face a existência da preclusão da pretensão do ora agravante, explica-se:

Nos autos da ação executória (processo nº 0800324-04.2019.8.14.0073), foi determinada citação do executado, ora agravante, para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, e alternativamente, a penhora e avaliação do bem dado em garantida da obrigação.

Por sua vez, os executados opuseram Embargos à Execução (processo nº 0800059-65.2020.8.14.0073), alegando tão somente a existência de excesso na execução e aplicação de juros incompatíveis com o limite legal, nada alegando acerca da suposta impenhorabilidade do referido bem (ID 19972304), os quais foram julgados improcedentes, ante a ausência de garantia da execução (ID 22737407).

No despacho/mandado (ID 22737407), observa-se que o executado foi intimado da avaliação e penhora do bem, mantendo-se este inerte, conforme se verifica da decisão de ID

56189772, oportunidade em que foi determinado a expedição de Edital para a realização do leilão do referido bem.

No ID 81549769, foi expedido mandado de intimação do executado acerca do dia, hora e endereço da realização do certame, tendo este registrado ciência do e tal procedimento.

Conforme, se verifica dos atos processuais supramencionados, em nenhum momento o executado, ora agravante, mencionou, mesmo tendo diversas oportunidades para se manifestar acerca da suposta impenhorabilidade do bem dado em garantida, ao contrário, manteve-se inerte, deixando para insurgir-se faltando apenas 4 (quatro) dias para a realização do leilão extrajudicial, apresentando Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada pelo Juízo de origem.

Dessa forma, embora entenda pertinente as alegações do ora agravante, quanto a matéria ser de ordem pública, não pode a parte esperar que o processo chegue a sua fase final, para só então arguir tal matéria, ainda mais, quando teve garantido em toda fase processual seu direito constitucional de contraditório e ampla defesa.

Ademais, observa-se dos documentos colacionados nos autos, não restar demonstrado que o imóvel oferecido em garantia, seja o único bem, de donde o ora agravante retira o sustento de sua família.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ARRENDAMENTO.
O art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, veda a penhora da pequena propriedade rural, assim como definida em lei, e desde que trabalhada pela família
. Por sua vez, considera-se como pequena propriedade rural a área de até 4 módulos fiscais, nos termos do artigo 4º, II, a , da Lei 8.629/1993. No caso, restou comprovado que a área penhorada encontra-se dentro dos limites que caracterizam a pequena propriedade rural. Destaco que o fato de o imóvel estar arrendado para terceiro não elide a impenhorabilidade do imóvel, tendo em vista que, deste contrato de arrendamento, a família retira o seu sustento. Precedentes deste Tribunal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. ( Agravo de Instrumento Nº 70078918273, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 17/10/2018).

(TJ-RS - AI: 70078918273 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 17/10/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/10/2018).” (Negritou-se).

Outrossim, havendo prova pré-constituída dos fatos alegados e verossimilhança na afirmação de que o ora recorrente se tornou inadimplente com as suas obrigações contratuais, revelando a probabilidade do direito, bem assim, o receio de dano e risco ao resultado útil do processo, face os indícios da impossibilidade de recuperação dos créditos, objeto do contrato entabulado entre os litigantes, outra conclusão não se pode chegar, que não seja o desacolhimento das alegações do ora agravante.

Assim, sopesando a necessidade de se resguardar a eficácia do provimento final, e considerando a presença dos requisitos autorizadores e a reversibilidade da medida, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, ao menos até que outros elementos de prova esclareçam as razões pelas quais o recorrido deixou de efetivar a quitação do contrato.

Assim, uma vez ausentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito pleiteado no Agravo de Instrumento, conclui-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo, neste capítulo.

Nesse sentido:

“EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.
Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma antecipação da tutela exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.
(TJ-MT 100136997202118110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data em Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”. (Negritou-se).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a decisão ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida, tornando sem efeito a decisão de ID 12254040.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Desembargadora – Relatora.

Belém, 11/07/2023